Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707250-78.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: EDIVAN DE SOUZA RIBEIRO, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, EDIVAN DE SOUZA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por EDIVAN DE SOUZA RIBEIRO e OUTROS, BIOCÁRDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA e JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Todos os agravantes sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033